Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706764-83.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA - ME EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONSTRUTORA PORTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, contra o acórdão de ID 63732900, que conheceu e proveu a apelação interposta pela POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, para reformar a sentença, a fim de que o pedido de declaração da prescrição intercorrente do crédito consubstanciado na certidão extraída do processo de execução n. 35532/95 seja julgado improcedente. Da análise dos embargos de declaração, observo que a embargante pretende obter efeitos modificativos com a sanação do defeito arguido no acórdão embargado. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 16:48:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora